Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO. GRAU MÉDIO DE EXPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO. NECESSIDADE DE OPÇÃO POR PARTE DA SERVIDORA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo requerido contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, ocupante do cargo de agente socioeducativo, à percepção de adicional de insalubridade no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico auferidos. O réu, no recurso de apelação interposto, afirma que a autora, no exercício de suas atividades laborais, não se encontra exposta, de forma permanente e habitual, a agentes insalubres, na forma exigida pelo Anexo 14 da NR-15 do Ministério de Trabalho e Emprego, o que torna incabível a percepção do adicional de insalubridade. A r. sentença encontra-se submetida ao reexame necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autora, no exercício de suas atividades laborais, estaria exposta a agentes biológicos infectocontagiantes, de modo a justificar o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade pleiteado; (ii) definir se o adicional deve ser pago à autora em seu grau máximo; (iii) determinar, por força do reexame necessário, se é possível a percepção do adicional de insalubridade de forma cumulada com a Gratificação por Atividade de Risco (GAR).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de insalubridade se consubstancia em um direito assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais, na forma prevista no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal.
3.1. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, em percentual variável de acordo com o grau de exposição.
4. Emergindo da prova pericial produzida nos autos a conclusão de que a autora, no exercício do cargo de agente socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, está exposta a agentes insalubres, tem-se por impositivo o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade previsto no caput do artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5. A NR-15, Anexo 14, contempla rol exemplificativo das atividades consideradas insalubres, admitindo a inclusão de atividades análogas, haja vista que as condições de insalubridade podem ser verificadas em locais não descritos expressamente no referido anexo.
6. Evidenciado que o contato da autora com agentes infectocontagiosos ocorre em caráter eventual, o adicional de insalubridade deve ser fixado em grau médio.
7. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, no caput do artigo 79, ao assegurar o direito à percepção de adicional de insalubridade ou de periculosidade ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, ressalva, no § 1o do mesmo dispositivo, a necessidade de que o servidor faça opção por um dos aludidos adicionais, a evidenciar a impossibilidade de sua percepção de forma cumulada.
7.1. Deve a servidora manifestar previamente a opção pela percepção do adicional de insalubridade ou da Gratificação de Atividade de Risco, por se tratar de verbas que não podem ser auferidas cumulativamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas. Ônus de sucumbência redistribuídos proporcionalmente.
Tese de julgamento:
1. O servidor público do Distrito Federal que, no exercício de suas atividades laborais, encontra-se exposto a agentes biológicos infectocontagiantes, conforme comprovado por laudo pericial, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na forma prevista no caput do artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
2. O adicional de insalubridade deve ser fixado em grau médio, no patamar de 10% (dez) por cento, quando a exposição do servidor a agentes infectocontagiosos ocorrer eventualmente.
3. É vedada a cumulação do adicional de insalubridade com a Gratificação de Atividade de Risco (GAR), cabendo ao servidor optar pela percepção de apenas uma das verbas remuneratórias.